Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-55.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702279-55.2024.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELIANE SILVA PEREIRA APELADO: COLEGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA - EPP, MANSOR DRAME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELIANE SILVA PEREIRA em face do acórdão de ID 77624343. Aos embargados, para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator